Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700809-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROYALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: ADIEL CAMILO DA SILVA DECISÃO ROYALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 111378070, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (rescisão contratual com restituição de importâncias pagas) movido por ADIEL CAMILO DA SILVA e GEORGE CARNEIRO DOS SANTOS, in verbis: “Dispõe o embargante que a decisão de Id. 110020658 é contraditória, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Nos cálculos de Id. 106496679, foi identificado, pelo exequente, erro material, visto que a planilha deixou de considerar diversos pagamentos feitos pelo credor. Intimado, os exequentes acostaram os respectivos comprovantes de pagamento (de novembro/2015 a fevereiro/2021) - anexos ao Id. 108726766, de modo que os autos retornaram à contaodria para a correção dos cálculos. Destaca-se que sentença (Id. 96872168) condenou os réus, solidariamente, a restituírem ao autor os valores efetivamente pagos no contrato, permitida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante efetivamente pago. Logo, diante dos comprovantes daquilo que foi pago pelo autor, e a realização dos cálculos considerando tais comprovantes posteriormente anexados, não há que se falar em imperícia por parte da contadoria judicial. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Por estarem de acordo com os termos da sentença, HOMOLOGO os cálculos de Id. 109357208. Intimo os executados para que efetuem o pagamento do valor de R$ 11.346,72, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de constrição via SISBAJUD. Intimem-se.” Sustenta a agravante-executada, em síntese, que a r. decisão representa pronunciamento ultra petita, uma vez que o MM. Juiz homologou os cálculos da Contadoria nos quais foi apurado valor devido superior ao postulado pela parte credora, o que extrapolou os limites do cumprimento de sentença proposto, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Repisa que a homologação dos cálculos no qual se apurou valor superior ao postulado pelo agravado-credor gera enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo art. 884 do CC. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular a r. decisão que “homologou equivocadamente os cálculos realizados pela contadoria judicial” (id. 31976689, pág. 16). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravado-credor, em 10/08/2021, requereu o cumprimento de sentença, para recebimento da importância de R$ 42.669,94. Em impugnação (id. 102130886), a agravante-executada sustentou a ocorrência de excesso de execução de R$ R$ 2.173,21 e efetuou o depósito judicial de R$ 40.709,05 (id. 102130887). O MM. Juiz rejeitou a impugnação e, diante da divergência dos valores apontados pelas partes, determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito, observados os seguintes parâmetros (id. 102864495): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimado, o executado impugnou, depositando o valor que entendeu devido (Id. 102130887) A controvérsia acerca dos valores devidos refere-se ao valor das últimas 4 parcelas pagas pelo exequente. Nos documentos de Id. 102445796, 102445797, 102445798 e 102445799, verifica-se que o valor das parcelas pagas em nov/2020 a fev/2021 perfazem o valor de R$ 714,60. Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 102130886). Ante a divergência acerca dos valores devidos, remetam-se os autos à contadoria para que se realize os cálculos do valor devido, observando o seguinte: a) os termos da sentença (Id. 96872168), considerando como pagamentos feitos pelo autor, a serem restituídos, os valores constantes na página 2 da planilha de Id. 99919774, abatendo-se, na soma total, o percentual de 25%; b) considerar, nos cálculos, o valor já depositado judicialmente pelo executado (Id. 102130887). Intimem-se.” Nos primeiros cálculos elaborados pela Contadoria, a i. Serventia apurou o valor devido de R$ 40.709,05 e um saldo de valor pago a maior de R$ 4.615,82 (id. 106496679). No entanto, diante da impugnação do agravado-credor, aduzindo que não foram computados na planilha da Contadoria todos os pagamentos por ele efetuados (id. 106623705), o MM. Juiz determinou o retorno dos autos à i. Serventia, que elaborou novas contas e apurou o saldo devedor remanescente de R$ 11.346,72 (id. 109357208). Diante do contexto ora apresentado, não se extrai dos autos que houve extrapolação dos limites quanto ao valor postulado no cumprimento de sentença, ou pronunciamento ultra petita, tampouco enriquecimento sem causa, mas tão somente correção dos cálculos para adequação e apuração do valor efetivamente devido. Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora